Tribunal: TJPA
Processo: 0810241-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810241-13.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MIGUEL CORDOVIL DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM BUEIRO. DIVERSAS LESÕES. SENTEÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA JUSTA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA
RETOMADA DO PROCESSO A PARTIR DA ETAPA INSTRUTÓRIA.

1.

No caso, o autor/apelado aduziu que no dia 03.10.2015, ao caminhar pela Avenida Independência, esquina entre a Avenida Zacarias de Assunção, caiu em um bueiro o qual estava descoberto, vindo a sofrer várias lesões devido à queda. Além disso,
que
foi socorrido por uma unidade do SAMU e encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde foi diagnosticado com ruptura do baço, fratura na costela e lesão no pulmão, tendo sido encaminhado para cirurgia geral e submetido a uma esplenectomia.
Afirma que
o procedimento cirúrgico deixou uma cicatriz no Autor que se estende por toda a sua região abdominal, causando-lhe constrangimento perante seus familiares e terceiros. Que até a presente data, o bueiro continua descoberto.

O requerimento de indenização por danos morais e estéticos foi julgado procedente.

2.
Após análise minuciosa dos fatos alegados, das provas produzidas e da sentença proferida, verifico que a decisão recorrida deve ser anulada, para o feito retornar ao juízo de origem, ante a inegável necessidade de dilação probatória mediante audiência de instrução com o fim de elucidar melhor a demanda com o fim de obter um julgamento justo no presente caso.

3. No contexto dos autos, entendo que restar evidente que o demandante de fato deu entrada no Hospital Metropolitano sendo internado desde 03/10/2015 (Num. 3380209 - Pág. 3), tendo sido submetido a procedimento cirúrgico (Num. 3380206 - Pág. 6), conforme os diversos documentos anexados aos autos.

4. Além disso, observa-se a existência de fotos de bueiro aberto, local onde supostamente o autor teria caído (Num. 3380210 - Pág. 3). Ademais, foi juntado ao feito Boletim de Ocorrência relatado por Cleuma Farias Rocha, filha do demandante, com data de 07/10/2015, ocasião em que relatou os fatos descritos na petição inicial.

5. Porém, em que pese os elementos contidos nos autos, entendo que, de fato, não resta evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada pela administração pública. Isso porque não é possível concluir, de forma incontroversa, que os danos que acometeram o apelado foram decorrentes da queda no mencionado bueiro, à medida que não foram ouvidas vítimas testemunhas, membros da equipe do SAMU que efetuado o atendimento do recorrido.

6. Todos esses elementos seriam relevantes para a formação do livre convencimento motivado do Juíz, fornecendo-lhe elementos suficientes para a prolação de uma decisão justa.

7. Outrossim, importante destacar que
a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade.

8.
Desse modo, no caso concreto, verifico que o julgamento antecipado se deu de forma precipitada, o que não deveria ter ocorrido sem a produção de outras provas, em especial, a realização de audiência para a oitiva do autor e, caso necessário, de testemunhas, além de outras que se entenda pertinentes, com o fim de esclarecer e comprovar a existência ou não dos elementos necessários à responsabilização da fazenda pública estadual.

9.
Assim, considerando os requisitos da responsabilidade civil, os fatos narrados, os elementos probatórios juntados aos autos e a necessidade de dilação probatória para que se possa proferir sentença justa, devida a anulação da sentença, retorno os autos ao Juízo de origem devida instrução probatória.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgar prejudicado o recurso de apelação cível, anulando a sentença de ofício por ausência de fundamentação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4º Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por
MIGUEL CORDOVIL DA ROCHA
.

Em síntese, o requerente alegou que
no dia 03.10.2015, ao caminhar pela Avenida Independência, esquina entre a Avenida Zacarias de Assunção, caiu em um bueiro o qual estava descoberto, vindo a sofrer várias lesões devido à queda.

Relata que
foi socorrido por uma unidade do SAMU e encaminhado ao Hospital

Metropolitano, onde foi diagnosticado com ruptura do baço, fratura na costela e lesão no pulmão, tendo sido encaminhado para cirurgia geral e submetido a uma esplenectomia.

Afirma que
o procedimento cirúrgico deixou uma cicatriz no Autor que se estende por toda a sua região abdominal, causando-lhe constrangimentos perante seus familiares e terceiros. Que até a presente data, o bueiro continua descoberto.

Por isso, ingressou com a presente ação para requerer a condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, ao pagamento de danos estéticos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou documentos.

O juízo de 1º Grau deferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou a citação do requerido.

O Estado do Pará apresentou contestação, em que aduziu, em suma e preliminarmente, a denunciação da lide à empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA, contratada por empreitada e responsável pela execução integral da obra de prolongamento da Avenida Independência, onde o Autor sofrera o acidente.

No mérito, arguiu a inexistência de responsabilidade e a não aplicação das teorias objetiva e subjetiva. Pugnou ainda pela ausência de demonstração de danos morais e impugnou os valores pleiteados a título de indenização.

Parte Autora não se manifestou em réplica.

O juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a

possibilidade de conciliação ou de dilação probatória. E em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de denunciação da lide arguida pelo ente estatal.

O requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Já o autor nada manifestou sobre a produção de outros meios de prova e o juízo determinou a conclusão dos autos para sentença, do que as partes nada opuseram.

O Juízo singular julgou procedente o pedido inicial conforme trecho a seguir:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, no valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e indenização por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em

20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.
”

Irresignado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo o seguinte: ausência de responsabilidade objetiva do estado e inaplicabilidade do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; inexistência de nexo de causalidade; ausência de produção de provas capazes de comprovar o fato
;
improcedência do pedido de indenização por danos morais e estéticos;
ausência de parâmetros para fixação do valor indenizatório a título de dano moral e estético;
inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. quantum exorbitante; percentual excessivo dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, por entender ausente o interesse público.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso, conforme relatado acima, o autor/apelado aduziu que no dia 03.10.2015, ao caminhar pela Avenida Independência, esquina entre a Avenida Zacarias de Assunção, caiu em um bueiro o qual estava descoberto, vindo a sofrer várias lesões devido à queda. Além disso,
que
foi socorrido por uma unidade do SAMU e encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde foi diagnosticado com ruptura do baço, fratura na costela e lesão no pulmão, tendo sido encaminhado para cirurgia geral e submetido a uma esplenectomia.

Afirma que
o procedimento cirúrgico deixou uma cicatriz no Autor que se estende por toda a sua região abdominal, causando-lhe constrangimentos perante seus familiares e terceiros. Que até a presente data, o bueiro continua descoberto.

O requerimento de indenização por danos morais e estéticos foi julgado procedente, conforme narrado acima.

No presente caso,
após análise minuciosa dos fatos alegados, das provas produzidas e da sentença proferida, verifico que a decisão recorrida deve ser anulada, para o feito retornar ao juízo de origem, ante a inegável necessidade de dilação probatória mediante audiência de instrução com o fim de elucidar melhor a demanda com o fim de obter um julgamento justo no presente caso.

No contexto dos autos, entendo que restar evidente que o demandante de fato deu entrada no Hospital Metropolitano sendo internado desde 03/10/2015 (Num. 3380209 - Pág. 3), tendo sido submetido a procedimento cirúrgico (Num. 3380206 - Pág. 6), conforme os diversos documentos anexados aos autos.

Além disso, observa-se a existência de fotos de bueiro aberto, local onde supostamente o autor teria caído (Num. 3380210 - Pág. 3). Ademais, foi juntado ao feito Boletim de Ocorrência relatado por Cleuma Farias Rocha, filha do demandante, com data de 07/10/2015, ocasião em que relatou os fatos descritos na petição inicial.

Contudo, em que pese os elementos contidos nos autos, entendo que, de fato, não resta evidenciado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada pela administração pública. Isso porque não é possível concluir, de forma incontroversa, que os danos que acometeram o apelado foram decorrentes da queda no mencionado bueiro, à medida que não foram ouvidas vítimas testemunhas, membros da equipe do SAMU que efetuado o atendimento do recorrido.

Todos esses elementos seriam relevantes para a formação do livre convencimento motivado do Juíz, fornecendo-lhe elementos suficientes para a prolação de uma decisão justa.

Outrossim, importante destacar que
a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, SERGIO CAVALIERI FILHO (2012. p. 67) define nexo causal como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.” O autor em referência ainda ressalta que o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal. (CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10 Ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 67).

Desse modo, no caso concreto, verifico que o julgamento antecipado se deu de forma precipitada, o que não deveria ter ocorrido sem a produção de outras provas, em especial, a realização de audiência para a oitiva do autor e, caso necessário, de testemunhas, além de outras que se entenda pertinentes, com o fim de esclarecer e comprovar a existência ou não dos elementos necessários à responsabilização da fazenda pública estadual.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES DECORRENTES DO SINISTRO. POSSIBILIDADE. ART. 3º DA LEI Nº 6.194/1974 COM AS ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI Nº 11.482/07. SÚMULA 474 DO STJ. AFERIÇÃO PELO IML OU POR PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COM INDICAÇÃO DA GRADAÇÃO DAS SEQUELAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. O cerne da controvérsia gira em torno do pagamento da indenização denominada DPVAT, o qual é caracterizado por ter natureza eminentemente social, originado pela Lei nº 6.194/1974 e visa proporcionar cobertura a despesas de assistência médica e suplementares, bem como indenizar a vítima do evento danoso, tendo por base a responsabilidade objetiva dos usuários de veículos pelos danos pessoais causados a terceiros, independentemente da apuração de culpa. 2. Referida indenização alberga três eventos específicos decorrentes do sinistro, que são os encargos médicos, limitados a R$ 2.700,00; os casos de morte no valor máximo de R$ 13.500,00 e as hipóteses de invalidez permanente (total ou parcial), cujo montante será proporcional ao grau das lesões sofridas pela vítima, com cálculo adstrito à utilização de tabela de valores anexa à Lei (art. 32 da Lei nº 11.945/09), que estabelece como teto o parâmetro indenizatório máximo supracitado. Ressalta-se, inclusive, que a inclusão da citada tabela já teve reconhecida sua constitucionalidade (ADI 4627 - DJE 03/12/2014) e, sobre a gradação da lesão para fins indenizatórios, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, in verbis: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". 3. Assim, para os fins acima preconizados, torna-se imprescindível a realização de perícia, por órgão oficial (IML) ou, inexistindo tal instituto na região onde tramita o feito, admite-se a designação de profissional habilitado pelo juízo processante. 4.
No caso dos autos, não foi acostado o laudo atestatório do grau das lesões sofridas pela parte autora no acidente de trânsito que a acometeu, bem como não se verifica a determinação pelo Juízo a quo da realização da perícia técnica imprescindível à instrução do feito, necessária à análise do pedido alternativo formulado na exordial; o que demonstra ser indispensável a dilação probatória. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0205042-84.2012.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 5 de julho de 2017.

(TJ-CE - APL: 02050428420128060001 CE 0205042-84.2012.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2017).”

Assim, considerando os requisitos da responsabilidade civil, os fatos narrados, os elementos probatórios juntados aos autos e a necessidade de dilação probatória para que se possa proferir sentença justa, devida a anulação da sentença, retorno os autos ao Juízo de origem devida instrução probatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, em razão da anulação de ofício da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
para retomada do processo a partir da etapa instrutória,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021